Tribunal: TJSP
Processo: 3004032-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR ESTADUAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. Necessidade de obediência aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído. Em ação proposta por associação somente serão beneficiados pela sentença de procedência, aqueles que comprovarem a filiação prévia como associado da entidade autora e a sua presença na lista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR ESTADUAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. Necessidade de obediência aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído. Em ação proposta por associação somente serão beneficiados pela sentença de procedência, aqueles que comprovarem a filiação prévia como associado da entidade autora e a sua presença na lista apresentada com a peça inicial. Temas 82 e 499 de Repercussão Geral. Ilegitimidade ad causam dos exequentes que não comprovaram a condição de associado à época do ajuizamento da ação ou sua presença na lista juntada à inicial. Decisão reformada. Agravo provido.